Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA. DESBLOQUEIO. AGUARDAR PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos, não há razão para se aguardar a preclusão da decisão agravada para que sejam efetivamente liberados em favor do devedor os valores bloqueados.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.